Tribunal: TJES
Processo: 5006187-03.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006187-03.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IOZANA ROSA DE BRITO

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Translator

Translator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006187-03.2024.8.08.0000

PACIENTE: IOZANA ROSA DE BRITO

Advogados do(a) PACIENTE: HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A, ADRIENO MARIN - ES32193-A

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO (ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI No 11.363/06). INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

1. “O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,

especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma

de fogo. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

2. Hipótese que não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência da paciente foi devidamente justificado.

3. Considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

4.
A
custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo sido amparada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

5. Na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

6. Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

7. Nada obstante a paciente esteja acometida por doença e faça uso de medicação de uso controlado, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, sendo incabível a prisão domiciliar na hipótese.

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Translator

Translator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006187-03.2024.8.08.0000

PACIENTE: IOZANA ROSA DE BRITO

Advogados do(a) PACIENTE: HUDSON JUNIOR TROMBETA DA ROCHA - ES31143-A, ADRIENO MARIN - ES32193-A

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
IOZANA ROSA DE BRITO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
, nos autos do processo tombado sob nº
0002664-12.2023.8.08.0030
, em razão de se encontrar presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

A paciente é acusada pela suposta prática
dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (Id. 8318132, pp. 03/07) que, no dia 01 de agosto de 2023, por volta das 10h, na Rua Maria Carmem Almenara Calmon, n° 128, Planalto, Linhares/ES, os denunciados BRENDON ROSA ZANELA e IOZANA ROSA DE BRITO, previamente ajustados, em comunhão de vontades e desígnios, possuíam, tinham em depósito, guardavam e armazenavam drogas, bem como se associaram de forma estável para o fim de praticarem o tráfico de drogas.

Ressai que a Polícia Civil recebeu informações de que pessoas estavam realizando o tráfico de drogas e, durante vigilância ao imóvel, os policiais visualizaram a denunciada e a chamaram para solicitar a permissão para entrada na residência. Consta que um dos policiais visualizou o momento em que a denunciada, que se encontrava sentada na varanda dos fundos do imóvel, escondendo uma bolsa no interior do imóvel, antes de atender o chamado da Polícia Civil. Ao entrarem no quintal, novamente os policiais chamaram a denunciada, que estava bastante nervosa, e disse que estava ocupada. Indagada a respeito do seu filho, o denunciado Brendon, mencionado nas informações recebidas e criminoso contumaz, a denunciada franqueou a entrada, tendo os policiais visualizado em um rack, no quarto da denunciada, 01 (uma) bolsa preta da marca Lacoste, e, ao ser indagada, Iozana disse que era de sua propriedade. No interior da bolsa foram encontrados 01 (um) pedaço grande de maconha e 07 (sete) buchas de maconha embaladas e prontas para comercialização, além da quantia de R$1.031,00 (um mil trinta e um reais), em espécie, em notas variadas.

Consta, ainda, que, no momento em que os Policiais Civis conduziam a denunciada Iozana, o denunciado Brendon chegou ao local em uma bicicleta, alegando que a bolsa e as drogas eram de sua propriedade.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A Defesa sustenta a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Sobre o tema, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Outrossim, insta
salientar que não desconheço a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária a prova da voluntariedade do consentimento do morador, devendo a operação ser registrada em áudio e vídeo, consoante julgado abaixo transcrito:

“A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada a prova enquanto durar o processo. STJ. 6ª Turma. HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/03/2021 (Info 687).

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu
domicílio
, tal direito não é absoluto, porquanto,
"tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida". (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015).

O Superior Tribunal de Justiça assenta, ainda, que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o
presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência da paciente foi devidamente justificado.

Desta feita,
considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial
.

Nesse aspecto em que há fundadas suspeitas da prática de crime, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de admitir a violação de domicílio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.

ATITUDE SUSPEITA. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO . AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.

(...)

(AgRg no HC 623.093/SC, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Nesse quadrante, não obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental,
a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito,
como é o caso dos autos.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa sustenta a ausência de requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Nesse contexto, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(
necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal
)
, consoante excerto da decisão proferida em sede de audiência de custódia (Id. 8318486, pp. 51/54):

“Neste contexto, verifica-se polo auto de prisão em flagrante delito que está presente a materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312, do CPP. Portanto, tenho quo a soltura dos autuados poderá colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de suas condutas, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal. Ante ao exposto, acolho a cota Ministerial e CONVERTO a prisão em flagrante delito dos autuados BRENDON ROSA ZANELA e IOZANA ROSA DE BRITO em PRISAO PREVENTIVA para garantir a ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.”

Destaque-se, ainda, que, ao analisar o pedido de revogação da prisão, a autoridade coatora assim se manifestou (Id. 8318489, pp. 03/06):

“Lado outro, em análise aos requerimentos de revogação da prisão, calha consignar que a prisão dos réus se revela, de fato, imprescindível, como medida de garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e ao risco concreto de reiteração criminosa, devidamente pontuados na Decisão de fls. 109/110-verso, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Para além disso, observo que este Juízo reavaliou e manteve a prisão no ID 36098387, de modo que, desde então, não houve nenhuma alteração do contexto fáticoprobatório capaz de alterar os fundamentos da decisão”.

À luz de tal contexto, é
de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na garantia da ordem pública
,
tendo sido amparada na necessidade de garantia da ordem pública, bem como para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

No que diz respeito à alegação de que a paciente possui condições pessoais favoráveis, insta salientar que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, insta salientar que o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, prevê a possibilidade da sua concessão ao condenado que cumpre pena em regime aberto e que esteja acometido de doença grave.

Dessa feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal, disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos presos do regime aberto.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

No caso vertente, da análise dos documentos colacionados aos autos, não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita a paciente.

Digno de nota registrar, ainda que também não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade da paciente, visto que, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos, esta apresenta quadro de ansiedade generalizada e nódulo na tireoide (Id. 8318129, pp. 22/23), o que não enseja incompatibilidade do seu estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional.

Diante de tal contexto, nada obstante a paciente esteja acometida por doença e faça uso de medicação de uso controlado, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)